Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707694-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE DE FARIA MORATO AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante sobre as informações prestadas sob ID 92586426 dos autos de origem, em especial sobre a possível perda do objeto do presente agravo de instrumento. Prazo: 05 dias. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator